Tribunal: STF
Processo: ARE 1453194
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 2):



    “Agravo Interno. Processual Civil.



    Execução de Sentença — Juros de mora — Inovação da Lei n. 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97 — Inaplicabilidade da lei nova — Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a coisa julgada — Regramento de direito intertemporal tempus regit actum, o que garante a ultratividade normativa e, como tal, o primado da segurança jurídica. Pretensão a novo reexame da aplicação da lei nova — Inadmissibilidade — Decisão mantida.



    Nega-se provimento ao recurso interposto.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os artigo 100, §12, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a aplicação da TR aos débitos objeto de ofício requisitório já expedido.



    Esclarece, inicialmente, tratar-se “de execução de título judicial, formado em ação de conhecimento transitada em julgado, em que a FESP, citada e após regular trâmite processual efetuou o pagamento conforme cálculos homologados e de acordo com ofício requisitório expedido nos autos” (Vol. 6, fl. 3). 



    Prossegue aduzindo que após “realizado o depósito pela FESP, insurgiram-se os autores, alegando insuficiência do valor depositado, sob o argumento de que este valor havia sido, erroneamente, corrigido monetariamente de acordo com o disposto na Lei n° 11.960/09 e também de acordo com o texto do art. 100, §12, Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), trazido pela Emenda Constitucional 62/09” (Vol. 6, fl. 3).



    Aduz que “a redação trazida pela Emenda Constitucional n. 62 dispõe que a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Não obstante a redação clara da EC n. 62, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não vem aplicando em suas decisões o melhor direito, afastando a nova redação e determinando que a atualização dos valores, objeto de ofícios requisitórios, seja feita de acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça” (fl. 6, Doc. 6). 



    Nessa linha, destaca que “a determinação do artigo 100, § 12, é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança. (...) Portanto, (…) a correção monetária dos valores objeto de precatórios já expedidos, até o seu pagamento, deve ser feita de acordo com a TR diária” (Vol. 6, fl. 10).



    Pondera que a aplicação da TR à hipótese destes autos não ofende a coisa julgada, tratando-se “de mera recomposição da perda do valor da própria moeda” (Vol. 6, fl. 17).



    Por fim, aponta violação ao art. 97 da CF/1988 e à SV 10, uma vez que o órgão fracionário do Tribunal de origem “afastou a redação do art. 100, § 12, CRFB, sem que, contudo, submetesse a questão ao órgão especial” (fl. 9, Doc. 6).



    Em 27 de janeiro de 2014, a Presidência do TJSP determinou o sobrestamento do processo para aguardar o pronunciamento definitivo por esta CORTE quanto à exata extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5° da Lei 11.960/2007 na questão de ordem referente à modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI 4.357-DF (Vol. 11).



    Após o julgamento de mérito do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação (Vol. 12).



    Em nova análise da matéria, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido aos fundamentos de que “conforme tese firmada pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao quanto decidido no Tema n° 810/STF, por ocasião do julgamento do Tema n° 905/STJ, deve se preservar, no tocante aos índices de juros e correção monetária, a garantia constitucional da coisa julgada” (Vol. 13, fl. 2). Eis a ementa do julgado (Vol. 13, fl. 2):



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO • (art. 1.030, inciso II, do CPC). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp n° 1.495.146/MG (Tema n° 905/STJ) --- Preservação da coisa julgada - Ausência de vulneração às teses firmadas no âmbito dos Temas 810/STF e 905/STJ. -Julgado mantido.” 



    Em 10 de maio de 2022, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o RE ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 810 do STF (Vol. 14). 



    Contra essa decisão o ESTADO DE SÃO PAULO, em 19/5/2022, opôs Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que “o acórdão recorrido não aplicou os termos definidos no tema 810/STF” (Vol. 17, fl. 2). 



    Em 4/11/2022, o Juízo local negou seguimento ao RE ao fundamento de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objeto divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do colendo Supremo Tribunal Federal” (Vol. 18, fl. 1).



    Na mesma data, acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração contra a decisão que julgou prejudicado o RE aplicando o Tema 810/STF, ao fundamento de que “a Turma julgadora se baseou, não na aplicação do referido Tema e sim na preservação da coisa julgada” (Vol. 19, fl. 1).



    No Agravo, a parte agravante sustentou a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Vol. 21). 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto aos consectários legais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 4, fl. 3):



    “A pretensão do Estado é a adoção da nova redação do artigo 1º da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (artigo 5°), o que implicaria na adoção de efeitos retroativos à lei nova, o que é inconcebível, porquanto tempus regit actum, ou seja, o mandamento incidente subordinado está à ultra-atividade normativa (...). 



    (…)



    Na espécie, a ação foi proposta sob a vigência do mandamento anterior, de maneira que independentemente da interpretação acadêmica que se deseje, isto é, quanto ao marco da mora e o viés da declaração, nada sustenta a aplicação da lei nova, valendo recordar que em reunião CADIP os Desembargadores da Colenda Seção de Direito Público firmaram a impossibilidade de retroação, valendo a lei nova exclusivamente aos processos propostos sob sua vigência, o que se anota en passant.



    Ainda, cumpre observar que o parágrafo 12° do artigo 100 da Sexta Carta Republicana, na forma da inovação constitucional da Emenda Constitucional n. 62, que, novamente, faz pouco caso ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a exemplo do artigo 78 do ADCTCF (de eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal), não guarda incidência na hipótese, vez que não se trata de atualização de valores de requisitório já expedido mas, de qualquer modo, se tal se sucedesse o malferimento a coisa julgada, que nada mais é do que o ato jurídico perfeito processual, que gera direito adquirido as partes mereceria consideração sob o viés incidental, de qualquer "forma, como já se anotou, nem ao menos há a subsunção de conceitos na hipótese, azo pelo qual o ó arrimo lançado é mero plus de ordem filosófica.



    (...)



     Nessa espia, não há como acolher a pretensão do Estado de São Paulo quanto à adoção da nova redação do artigo 1 °-F da à Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (artigo 5°), o que implicaria na adoção de efeitos retroativos a lei nova, o que é inconcebível, azo pelo qual outra não é a solução, repita-se, senão a manutenção do decisum.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo ao Tema 810 desta Corte (Vol. 13, fl. 2):



    “O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público em exercício devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art. 1.030, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, tendo em vista o julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810/STF, e REsp n° 1.495.146/MG, Tema n° 905/STJ (fls. 175/176). 



    (…)



    O julgamento original não comporta alteração. Isto porque, conforme tese firmada pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao quanto decidido no Tema n° 810/STF, por ocasião do julgamento do Tema n° 905/STJ, deve se preservar, no tocante aos índices de juros e correção monetária, a garantia constitucional da coisa julgada. 



    (…)



    E, na espécie, o V. Acórdão de fls. 99/104 foi claro ao destacar, no tocante à Lei n° 11.960/2009, a "Impossibilidade de efeitos retroativos para atingir a á coisa julgada' (fl. 100). 



    Assim, tendo em vista a ausência de vulneração às teses firmadas no âmbito dos Temas 810/STF e 905/STJ, diante da necessidade de preservação da garantia constitucional da coisa julgada, impõe-se, na espécie, a manutenção do V. Acórdão de fls. 99/104.”



    Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG (Tema 1170, Relator o Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou: 



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. 



    (…) Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. 



    (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. 



    Acreça-se que diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à tratada na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021. 



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente